Tribunal: STF
Processo: RE 224367
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Benefício previdenciário.
- Não tendo o acórdão recorrido examinado o mérito da
questão, por ter acolhido preliminar de natureza processual, não é
ele atacável pelos dispositivos constitucionais relativos àquele
mérito que não chegou a ser julgado.
Recurso extraordinário não conhecido.